Tribunal: STJ
Processo: 5787594-72.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746289 - GO(2024/0347801-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: MIREILLE APARECIDA DE PAULA
ADVOGADO
: VILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - GO022789
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 735 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Esta Corte Superior possui precedente qualificado, especificamente o Tema
Repetitivo 735, segundo o qual, após a quitação integral da dívida, ainda que
a inscrição em cadastro de inadimplentes seja regular, o credor deve requerer
a exclusão do registro negativo no prazo de cinco dias úteis, contados do
primeiro dia útil seguinte à completa disponibilização do numerário
necessário à quitação.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 335dc05f-e6f7-4ded-94cd-0ef29ea3c682

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746289 - GO(2024/0347801-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: MIREILLE APARECIDA DE PAULA
ADVOGADO
: VILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - GO022789
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 735 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Esta Corte Superior possui precedente qualificado, especificamente o Tema
Repetitivo 735, segundo o qual, após a quitação integral da dívida, ainda que
a inscrição em cadastro de inadimplentes seja regular, o credor deve requerer
a exclusão do registro negativo no prazo de cinco dias úteis, contados do
primeiro dia útil seguinte à completa disponibilização do numerário
necessário à quitação.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO
e
S/A
ITAÚ SEGUROS
fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
S/A,
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 417):
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO
C/C
PRESTAMISTA
PARA
DESEMPREGO.
PERMANÊNCIA
DE
NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA 548 STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
SÚMULA 385 DO STJ NÃO APLICADA. MANUTENÇÃO DO VALOR
ARBITRADO. MULTA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de
contrato de seguro prestamista, com previsão de cobertura para situação de
desemprego, a instituição financeira credora deve promover, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a exclusão do nome da devedora dos cadastros de
inadimplentes, contados do pagamento da indenização securitária (Súmula
548 do STJ), restando configurada a prática de ato ilícito e o dever de
indenização os danos morais suportados pela indevida permanência da
Documento eletrônico VDA55574656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 9cc0bd8d-b466-4fb1-bc8b-2d70962e5ff6

inscrição negativa, que se afiguram in re ipsa. 2. A verba indenizatória do
dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da Súmula
32 deste TJGO. 3. Levando-se em consideração que a segurada somente
comunicou o sinistro após a negativação, a se mostrar, inicialmente, a
regularidade da inscrição, as peculiaridades do caso concreto, a situação
econômico-financeira dos apelantes e da apelada, têm-se que o montante
reparatório fixado na sentença em R$ 7.000,00 afigura-se razoável e
proporcional. 4. Não há falar em aplicação de multa por intento protelatório
na interposição do recurso, ante a inexistência de presunção de má-fé dos
apelantes, bem como pela pertinência dos fundamentos por eles invocados. 5.
O desprovimento do apelo enseja a majoração da verba honorária na forma
do
§11o, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
art. 85,
CONHECIDOS E DESPROVIDOS."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais (fls. 466-475), os recorrentes alegam violação aos arts. 489,
§ 1o, IV, 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; e 186 e 927 do Código
Civil.
Sustentam que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão não enfrentou, de
modo específico, o momento de comunicação do sinistro e seus efeitos sobre a regularidade
inicial da negativação, tampouco enfrentou a tese de inexistência de dano moral, o que obstou o
debate essencial.
ii) não ocorreu ato ilícito apto a justificar a condenação por dano moral, pois a
negativação decorreu de inadimplência anterior à ciência do sinistro, e, após comunicada a
ocorrência, houve a regulação e a retirada do apontamento, inexistindo nexo causal para
responsabilização.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 491-498).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Os recorrentes aduzem que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender
que não foram enfrentados os argumentos quanto ao momento da comunicação do sinistro, seus
efeitos e a tese de inexistência de dano moral. Em contrapartida, extraem-se do acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás os seguintes termos:

"DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DA APELAÇÃO CÍVEL.
(...)
Como pontuando pela magistrada de primeira instância, as partes
celebraram contrato de seguro de empréstimo protegido, no intento de quitar
eventual saldo devedor da segurada para casos como morte, invalidez e
desemprego.
(...)
já que a apelada foi
Observa-se o acerto da conclusão do magistrado,
demitida sem justa causa no dia
com a inserção de seu nome nos
02/09/2022,
cadastros de inadimplentes no dia
em virtude da parcela de R$
13/12/2022,
577,56, vencida em 05/10/2022. Não obstante, os apelantes afirmarem a
ciência do sinistro em
os pagamentos decorrentes dos seguros
16/12/2022,
Documento eletrônico VDA55574656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 9cc0bd8d-b466-4fb1-bc8b-2d70962e5ff6

ocorreram nos dias
e
nos valores de R$ 1.037,73,
26/12/2022
23/12/2022,
R$ 221,33 e R$ 1.505,07, permanecendo o nome da apelada negativado
mesmo após tais fatos, o que ensejou a propositura da ação em 31/12/2022.
A alegação dos apelantes, amparada na comunicação do sinistro após a
negativação, não lhes socorre, já que a inscrição negativa no SERASA
permaneceu ativa por mais de 05 dias após os pagamentos efetuados pelos
apelados na forma supracitada.
Segundo os contestantes, “em total atendimento à tutela deferida, houve a
retirada do nome da autora dos orgaos de protecao de credito” (evento 34),
ou seja, o nome da autora permaneceu negativado até
a
27/01/2023,
descumprir a Súmula 548 do STJ, do seguinte teor:
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do
devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a
partir do integral e efetivo pagamento do débito. (SÚMULA 548).
Para fins do
-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras
art. 543
previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular
inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito,
após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão
do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário
necessário à quitação do débito vencido" (STJ - R Esp: 1424792 BA
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
2013/0407532-6,
Julgamento:
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: D Je
10/09/2014,
RSSTJ vol. 45 p. 265)
24/09/2014
Logo, estabelecido o equívoco na conduta perpetrada pelos apelantes,
consta realçar que é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida
em órgão de proteção ao crédito, ou permanência indevida, configura ato
ilícito e rende ensejo a reparação de dano moral, que se afigura in re ipsa,
).
ou seja, independe de prejuízo experimentado (dano moral puro " (fls. 412-
414) [g.n]

Como se vê, a Corte de origem manifestou-se expressamente acerca da data de
comunicação do sinistro, da permanência do nome da agravada negativado e da ocorrência de
dano moral.
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que
recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos
utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que
interessa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.

3.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
4.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55574656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 9cc0bd8d-b466-4fb1-bc8b-2d70962e5ff6

1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO
3/STJ.
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO
DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA
PESSOA DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de
danos morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM
AS ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE
ART. 20
CPC/73.
DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
Documento eletrônico VDA55574656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 9cc0bd8d-b466-4fb1-bc8b-2d70962e5ff6

do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e
CPC/2.015
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.
DE NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)
n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o
deslinde da controvérsia.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara
ao consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal
rubrica, pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente
diversas, autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre
esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada.
art. 489,
CPC/2015
Agravo interno improvido.”
Documento eletrônico VDA55574656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 9cc0bd8d-b466-4fb1-bc8b-2d70962e5ff6

(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/6/2016,
21/6/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
De outra sorte, no que tange à ocorrência de dano moral, os agravantes sustentam
que não lhes pode ser imputado o dano. Asseveram que tomaram conhecimento do sinistro
apenas em dezembro e efetuaram a negativação de boa-fé, razão pela qual não deram causa ao
dano. Alegam que agiram prontamente quando notificados.
Pois bem. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que o sinistro foi
comunicado em 16-12-2022 e que, em 31-12-2022, o nome da agravada continuava negativado.
Deveras, impõe-se a observância do Tema Repetitivo 735 deste Tribunal Superior, precedente
qualificado que possui a seguinte tese:
"Diante das regras prevista no Código de Defesa do Consumidor, mesmo
havendo regular inscrição do nome devedor em cadastro de órgão de
proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao
credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa
".
disponibilização de numerário necessário à quitação do débito vencido
(
relator Ministro
,
REsp n. 1.424.792/BA,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Segunda Seção, julgado em
DJe de
) [g.n.]
10/9/2014,
24/9/2014.

Com efeito, é legítima a condenação por danos morais.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 9cc0bd8d-b466-4fb1-bc8b-2d70962e5ff6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.746.289 / GO
Número Registro: 2024/0347801-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
578759472 57875947220228090051
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU SEGUROS S/A
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: MIREILLE APARECIDA DE PAULA
ADVOGADO : VILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - GO022789
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 1996e566-4d18-41b6-a62a-283d1bbba0d7